Tribunal: TCU
Processo: 001.942/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peça 12) interposto pelo Sr. Bernardo Lopes da Cruz, ex-servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG, contra o Acórdão 9698/2020  TCU  2a Câmara (Peça 7), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Raimundo Carrei-ro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto por Bernardo Lopes da Cruz, servidor aposentado do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG, contra o Acórdão 9698/2020-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o seu ato de aposentadoria e lhe negou registro; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterada a decisão recorrida; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG.